Tribunal: STF
Processo: ARE 857952
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CIVIL POR MILITAR EM TEMPO DE PAZ. ART. 249 DO CPM. OFENSA A BENS JURÍDICOS DE QUE SÃO TITULARES AS FORÇAS ARMADAS. FIXADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.